Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0740313-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: José Seabra Neto José Seabra Neto - ME Agravado: Alexandre Navarro Garcia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Seabra Neto e José Seabra Neto - ME (Id. 31552568) contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705264-21.2019.8.07.0001. A petição do recurso (Id. 31552568) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Por meio da decisão que deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado, determinou-se aos recorrentes que demonstrassem a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 31563051). Os agravantes apresentaram manifestação por meio da qual deixaram de comprovar a aludida condição (Id. 32593287). É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame os agravantes não demonstraram a alegada situação de hipossuficiência (Id. 32593287), embora tenha sido concedida oportunidade para essa finalidade (Id. 31563051). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator